Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717640-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP RECORRIDA: VH PRESTADORA DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO. REDE HIDRÁULICA. ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE DE METRO LINEAR. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Na espécie, conquanto a recorrida assevere que a prestação de serviço de hidrojateamento das tubulações de esgoto e águas pluviais se deu de forma diversa da que foi contratada, não se vislumbram provas a fim de corroborar tais alegações. Ao contrário, as testemunhas e os documentos indicam que houve a confecção de um orçamento prévio, no qual se descreve que o valor a ser cobrado pela desobstrução é por metro linear, e a autorização para a prestação do serviço, que durou três dias. Assim, não há que se falar em cobrança de valor abusivo, tampouco em reforma da sentença que determinou o pagamento do serviço. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 31, 39, incisos III, IV, V e VI, e 40, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser destinatária final do serviço prestado pela parte recorrida, devendo ser aplicada a proteção consumerista. Assevera, ademais, que ficou demonstrada prática abusiva por parte da recorrida. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ítalo de Oliveira Leite, OAB/DF 50.803 (id 41289832, pág. 16). Registre-se, por oportuno, que a recorrente fez juntar, no id 41289838, um segundo recurso especial, literalmente idêntico ao presente. Em atenção à unirrecorribilidade, deixo de apreciá-lo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 31, 39, incisos III, IV, V e VI, e 40, todos do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à inexistência de abusividade atribuível à parte recorrida no caso concreto, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. Determino, por fim,que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Ítalo de Oliveira Leite, OAB/DF 50.803. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012